Tribunal: STF
Processo: ARE 1342039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE DEVERES ESTATAIS. OBRIGATORIEDADE. DECRETO-LEI Nº 9.034/2017. TRANSFERÊNCIA DE ICMS OBSTADA. LEGALIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES.
    I- Versam os autos sobre pedido de transferência de créditos tributários de ICMS, afastando-se a aplicação do Decreto Estadual nº 9.034/2017, que proibiu esse ato até 31/07/2018, ou outro Decreto que seja editado pelo Poder Executivo com a vedação temporária de transferência de crédito de ICMS no Estado de Goiás.
    II- De curial, tem-se que os compromissos assumidos pelos Estados, devem ser honrados, não podendo a edição de decreto de calamidade pública ser justificativa para o não cumprimento indiscriminado dos deveres estatais. Entretanto, a matéria versa sobre a ilegalidade apontada pela apelante quanto ao decreto editado (nº 9.034/2017), o qual impede o repasse de ICMS para os contribuintes.
    III- Nesse aspecto, não há como deixar de reconhecer o acerto da decisão de 1° grau ao negar a medida protetiva em destaque, eis que, mormente obstar a transferência dos créditos de ICMS, não encontra-se o referido decreto eivado de vícios, bem como não enquadra-se a apelante nas operações do art. 8 o , Lei nº 17.441/2011.
    IV- Ademais, não é possível aferir se o crédito acumulado é decorrente de benefício fiscal, porquanto não há elementos a corroborar a condição de que o crédito de ICMS acumulado teria como causa benefício fiscal concedido em contrapartida a investimento realizado por empresa de setor considerado relevante para a economia goiana (exceção do art. 1º, Decreto nº 9.487/2019).
    V- Quanto a alegação de violação ao princípio da legalidade (150 I CF c/c 97 caput II CTN), não merece prosperar a insurgência da recorrente, haja vista que a proibição de transferir créditos do imposto em análise não refere-se a instituição ou majoração de tributos, bem como a exigência de lei específica para instituí-los ou majorá-los, como determina a Carta Magna.
    VI- De todo modo, mesmo ante a postergação determinada, a transferência dos valores ainda será feita, não havendo falar em transgressão a princípios constitucionais, pelo qual inexistem razões legais para afastar a incidência do Decreto nº 9.034/2017 e os demais que alteraram a data limite para a transferência dos créditos de ICMS.
    VII- Outrossim, não se pode perder de vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos, fator que impõe a plena aplicabilidade do decreto em evidência, que prorrogou a proibição de transferência de crédito tributário com o propósito de elevar a receita do Estado, uma vez que o Judiciário não pode intervir no mérito dos atos de competência do Poder Executivo. 
    VIII- In fine, não obstante o pedido de antecipação de tutela, é certo que o acolhimento da insurgência recursal depende da demonstração do preenchimento concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. E, no caso presente, a recorrente não se desincumbiu desse encargo. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)
    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente